Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739916-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: ROMULO FLAVIO MENDONCA PALHARES, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 35221079- Pág.1/7, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora